Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-76.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-76.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Presença de omissão. Termos iniciais de incidência.

correção monetária. Juros moratórios. Litigância de má-fé. Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações.

3.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento, requer ainda a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II.

Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

5.

Mediante analise do acordão embargado, a omissão apontada está configurada e o acórdão necessita de correção.

6.

O debate sobre ausência de omissão não prospera, quanto a
litigância de má-fé
esta já havia sido debatida no acordão embargado.

7.

O embargado pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Acolhidos os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800210-76.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052785

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052785, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações. Desta forma, o autor busca que seja definido tanto os juros moratórios dos danos materiais quanto os dos danos morais, incididos a partir do evento danoso.

A parte recorrida, por sua vez,
defende que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que os declaratórios possuem caráter meramente protelatórios, com o intuito de rediscutir matéria já decidida
. Ademais, acusa a parte autora de litigância de má-fé, alegando conduta dolosa para enganar o Judiciário através de ações em série, omissão da real intenção e apresentação de fatos inverídicos, e por isso pede a condenação da autora conforme os artigos 79 a 81 do CPC, incluindo multa, indenização e ressarcimento de despesas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, afirma o embargante que houve omissão no acordão referente a não especificação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações. Quanto aos danos materiais, argumenta que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo e os juros moratórios a partir da data do evento danoso. Em relação aos danos morais, alega que, embora o acórdão tenha delimitado o termo inicial da correção monetária, omitiu o dos juros moratórios, que também devem incidir a partir da data do evento danoso.

A princípio, acolho os argumentos do embargante. A análise do acórdão revela que, efetivamente, deixou de explicitar os marcos iniciais de aplicação da correção e dos juros, o que configura omissão relevante a ser suprida.

Quanto aos danos materiais, tendo sido reconhecida a inexistência do contrato que autorizava os descontos realizados na conta do consumidor, a relação jurídica restou desconstituída, caracterizando-se a responsabilização da instituição financeira como extracontratual. Nessa medida, é de rigor que a correção monetária incida desde a data de cada desconto indevido (efetivo prejuízo) e os juros moratórios desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos das súmulas nº 43 e nº 54 e 398 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, ainda que o acórdão tenha indicado a aplicação da correção monetária, omitiu-se quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Nesse ponto, igualmente se aplica a orientação da Súmula 54 do STJ, já citada, de modo que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, uma vez caracterizada a responsabilidade extracontratual da instituição financeira.

Quanto a litigância de má-fé, argumentado pelo embargado, esta não prospera, uma vez que essa questão já foi afastada no próprio acórdão recorrido ID. 24052787, que expressamente afirmou:

“A suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configura causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Portanto, não há nos embargos qualquer comportamento que configure má-fé processual nos moldes dos arts. 79 a 81 do CPC, todavia,
evidencia que a parte
pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado contém pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para corrigir o vício apontado, especificando os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações,
a serem aplicados de acordo com as súmulas 43 e 54 do STJ,
mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025